Tribunal: TJSP
Processo: 2169697-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2169697-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente GILBERTO
FREIRE DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169697-87.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 42.957
HABEAS-CORPUS No 2169697-87.2020 – Itapetininga
IMPETRANTE:
Liane Silveira Moreira
PACIENTE:
GILBERTO FREIRE DE SOUZA
A Dra. Liane Silveira Moreira, Defensora Pública, impetrou a
presente ordem de habeas-corpus, com pedido de liminar, em favor
de Gilberto Freire de Souza, aduzindo que está ele sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais de Itapetininga, eis que, cumprindo pena em
regime fechado, teve indeferido seu pedido de substituição da pena
privativa de liberdade por prisão domiciliar, não atendendo a
Recomendação no 62 do CNJ.
Sustenta a digna impetrante que o ora paciente é portador
de "HIV", logo, faz parte do grupo de risco do contágio pelo
"Covid-19".
Postula, pois, a substituição da pena privativa de liberdade
pela domiciliar, expedindo-se Alvará de Soltura (fls. 01/24).
A liminar foi indeferida consoante o r. despacho de fls.46/47.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169697-87.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As informações solicitadas encontram-se às fls.52/53.
Os ilustres Doutores Procuradores de Justiça, no Parecer
de fls. 57/64, opinaram pelo não conhecimento do "writ" ou, se
conhecido, por sua denegação.
É O RELATÓRIO.
Não se conhece do writ.
Por primeiro, de se observar que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Eg. Conselho Nacional de Justiça, editada
em razão do atual estado de calamidade pública decorrente da
pandemia do “Covid-19”, não tem eficácia normativa para determinar
eventual revogação de prisão cautelar ou prisão domiciliar.
Referida recomendação limita-se a orientar que seja
adotada, por exemplo, a prisão domiciliar a presos em regime aberto
ou semiaberto e, mesmo assim, quando houver sintomas da doença,
o que, no vertente caso, não restou comprovado.
Com efeito, tal norma não obriga o Magistrado a substituir a
prisão preventiva pela liberdade provisória ou, ainda, por eventual
segregação domiciliar, vez que, repita-se, trata-se de mera
recomendação, deixando a critério do julgador a aplicação de tal
benesse, se o caso.
Registre-se que já foram adotadas medidas preventivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169697-87.2020.8.26.0000 -Voto no
4
contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito
dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder
público, como se depreende da Portaria Interministerial no 7,
publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde
para o enfrentamento da situação emergencial.
Assim, feitas tais considerações, volta-se à análise do
pedido, o qual não se conhece.
Isto porque questões que envolvem a concessão de
benefícios em sede de execução exigem o exame de aspectos de
ordem objetiva e subjetiva, tarefa que não cabe em sede de habeas-
corpus.
Como é da jurisprudência:
“O “habeas corpus” é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem
tomadas durante a execução das penas, as quais devem
ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para Superior
Instância” (RJDTACRIM 27/214).
Demais, o writ não é o remédio jurídico adequado para
buscar benefícios ou para apressar eventual pedido já formulado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2169697-87.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Juízo competente, até porque, caso conhecido, estar-se-ia, então,
afrontando o duplo grau de jurisdição e o princípio do contraditório.
Por tais razões, não se conhece da ordem.
POÇAS LEITÃO
Relator